Tribunal: TJMT
Processo: 1058719-35.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058719-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARCIA GOMES FURLAN - CPF: 024.144.829-82 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Parcial provimento. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1º vogal): Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, no mérito, NEGO PROVIMENTO (Voto anexo). Dr. Eduardo Calmon (2º vogal): acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. PROFESSORA CONCURSADA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. COORDENADORA PEDAGÓGICA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA INDEVIDA. IRDR TEMA 6/TJMT. NOVA TESE FIXADA. NÃO INTEGRAÇÃO DA VERBA À BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO DA CONDENAÇÃO. MÉRITO DO RECURSO NÃO PROVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
PERÍODO POSTERIOR À EC Nº 113/2021
.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 JÁ VIGENTE. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC.
TERMO INICIAL DOS JUROS NA CITAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso Inominado Cível interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de professora, reconhecendo a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a verba “FDE.COORD.PEDAGOG”, recebida em razão do exercício da função de Coordenadora Pedagógica, e condenando à restituição dos valores descontados indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação percebida pelo exercício de função de dedicação exclusiva de Coordenadora Pedagógica integra a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público estadual; e (ii) estabelecer os critérios aplicáveis de juros de mora e correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública após a vigência da EC nº 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A tese vinculante atualmente fixada no IRDR Tema 06/TJMT reconhece que as verbas percebidas em razão do exercício de cargo de confiança ou dedicação exclusiva pelos servidores da Educação do Estado de Mato Grosso possuem natureza transitória e não incorporável, razão pela qual não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária. A verba “FDE.COORD.PEDAGOG” decorre do exercício temporário da função de Coordenadora Pedagógica, prevista na LC estadual nº 50/1998, e não se incorpora ao subsídio nem aos proventos de aposentadoria, conforme expressamente dispõe o art. 15, §2º, da LC estadual nº 266/2006. O STF, no julgamento do Tema 163 da repercussão geral, firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, por ausência de repercussão em benefícios previdenciários futuros. A cobrança de contribuição previdenciária sobre parcela transitória e não incorporável viola o caráter contributivo e atuarial do regime próprio de previdência social, ao impor recolhimento sem correspondente repercussão nos proventos de aposentadoria. A servidora possui direito à restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932. Após a vigência da EC nº 113/2021, a atualização monetária, a remuneração do capital e os juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública devem observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Os juros moratórios incidem a partir da citação válida, momento em que a Fazenda Pública é constituída em mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Verbas percebidas pelo exercício de função de dedicação exclusiva ou cargo de confiança que não se incorporam aos proventos de aposentadoria não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público. 2. A gratificação “FDE.COORD.PEDAGOG” possui natureza transitória e não incorporável aos proventos, afastando a incidência de contribuição previdenciária. 3. Após a EC nº 113/2021, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices. 4. Os juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem a partir da citação válida.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 39, §9º, 40, §§3º e 12, 201, §11, e 5º, caput e XXII. CPC, art. 985, I e II. Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55. Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27. LC estadual nº 50/1998, art. 39. LC estadual nº 266/2006, art. 15, §2º. LC estadual nº 202/2004, art. 2º, §3º. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 593.068, Tema 163 da repercussão geral. STF, RE nº 870.947/SE, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017. STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018. STJ, Tema Repetitivo 1170. TJMT, IRDR Tema 06, Proc. nº 1019055-68.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 352223358 – reclamação nº 1077706-85.2025.8.11.0001 –
Juizado Especial Da Fazenda Pública De Cuiabá
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- a Recorrida é professora concursada da rede pública estadual de Mato Grosso, com ingresso em 4/1/2021, tendo passado a exercer a função de Coordenadora Pedagógica no ano de 2023, recebendo gratificação de função denominada “FDE.COORD.PEDAGOG” (ids. 352222892 e 352222897); - há comprovação documental, por meio de fichas financeiras do ano de 2023, de que a contribuição previdenciária foi descontada sobre a remuneração total, incluindo o valor da gratificação de função além do subsídio (ids. 352222897 e 352222898); - a planilha de cálculo aponta diferença mensal de R$ 234,33 em janeiro/2023, R$ 210,92 em fevereiro/2023 e R$ 400,08 nos demais meses de 2023, totalizando R$ 4.446,03 a título de contribuição descontada a maior (id. 352222898); - a ação foi ajuizada em 21/8/2024 (id. 352222892); - o MTPREV apresentou contestação arguindo, em preliminar, a suspensão do processo em razão da afetação da matéria pelo IRDR n. 6 e, no mérito, a legalidade dos descontos com fundamento na LC estadual n. 202/2004 e na LC estadual n. 4/1990, sustentando que o conceito estadual de remuneração inclui vantagens permanentes e temporárias, consideradas no cálculo da aposentadoria pela média aritmética, nos termos do Tema 2 de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais Reunidas do TJMT (id. 352223351).

- Do IRDR – Tema 06.

O núcleo do recurso reside na alegada vinculação obrigatória deste processo à tese fixada no primeiro julgamento do IRDR – Tema 06 (
proc. n. 1019055-68.2022.8.11.0000
), realizado em 21/11/2024, que então assentava a legalidade dos descontos de contribuição previdenciária sobre as verbas de dedicação exclusiva e de cargo de confiança. Contudo, esse fundamento foi superado por fato jurídico superveniente de relevância determinante.

A evolução do IRDR – Tema 06 compreende três momentos distintos:

(i) julgamento original em 21/11/2024, com fixação das teses de legalidade dos descontos;

(ii) julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela servidora Daiane Maria Haubricht, acolhidos com efeitos infringentes pela Seção de Direito Público do TJMT, que reformulou as teses para reconhecer a não incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas de dedicação exclusiva e de cargo de confiança dos servidores da Educação estadual; e

(iii) julgamento dos novos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo MTPREV, rejeitados por unanimidade em 19/3/2026 (acórdão publicado em 7/4/2026), com manutenção integral da nova tese reformulada.

A nova tese vigente, fixada pela Seção de Direito Público do TJMT, é a seguinte:

1.

“As verbas percebidas em decorrência do exercício de carga de confiança e/ou dedicação exclusiva pelos servidores da Educação do Estado de Mato Grosso, por ostentação de natureza transitória e não incorporável, não integram a base de design da contribuição previdenciária, nos termos do art. 39, §9º, da Constituição da República, salvo quando legitimamente reconhecida a incorporação desta parcela no patrimônio jurídico do servidor público efetivo;

2.

É assegurado aos referidos servidores públicos o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título, observado a prescrição quinquenal.” (https://nugepnac.tjmt.jus.br/pagina/16)

Assim, a vinculação prevista no art. 985, I e II, do CPC opera, ao tempo do julgamento deste recurso, em sentido contrário ao pretendido pelo Recorrente. A tese vinculante do IRDR – Tema 06 vigente é favorável à Recorrida.

- Da não incidência da contribuição sobre a verba “FDE.COORD.PEDAGOG”.

A verba “FDE.COORD.PEDAGOG” decorre do exercício da função de Coordenador Pedagógico, uma das quatro funções de dedicação exclusiva previstas na Lei Complementar Estadual n. 50/1998, com a redação da LC n. 206/2004. O art. 39 da LC n. 50/1998 atribui regime de dedicação exclusiva com correspondente percentual sobre o subsídio, limitado ao efetivo exercício da função.

O art. 15, §2º, da LC n. 266/2006 dispõe que esses percentuais não se incorporam ao subsídio mensal, tampouco são percebidos nas hipóteses de disponibilidade, cessão ou aposentadoria. Cuida-se, portanto, de verba de natureza transitória e não incorporável aos proventos de aposentadoria.

O STF, no julgamento do RE n. 593.068 (
Tema 163 da repercussão geral
), fixou a tese de que a leitura dos §§3º e 12 do art. 40, em conjunto com o §11 do art. 201, da Constituição Federal, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações habituais que tenham repercussão em benefícios, ficando excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.

“Tema 163/STF. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”

A exigência de contribuição sobre parcelas que não se projetam nos proventos importaria em tributo sem qualquer contraprestação previdenciária futura, incompatível com o caráter contributivo e atuarial do regime próprio.

O argumento de que a LC estadual n. 202/2004 autorizaria a incidência sobre a totalidade da remuneração não prevalece. O próprio art. 2º, §3º, da LC n. 202/2004 exclui da base de cálculo as verbas de caráter indenizatório. O art. 15, §2º, da LC n. 266/2006 é expresso ao afirmar que os percentuais pelo exercício de função de confiança não se incorporam ao subsídio e não são percebidos na aposentadoria. A interpretação sistemática da legislação estadual evidencia que o próprio legislador excluiu tais parcelas da base de cálculo da contribuição previdenciária.

Reconhecida a incidência indevida, assiste à Recorrida o direito à restituição dos valores descontados em excesso, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, e o teto de 60 salários mínimos estabelecido pelo art. 2º da Lei n. 12.153/2009. Nesse ponto, a sentença é mantida por seus próprios fundamentos (
art. 46 da Lei n. 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais – Resolução TJMT/OE n. 016/23
).

- Da condenação da Fazenda Pública.

A sentença fixou a correção monetária pelo IGP-DI/FGV a partir do desembolso e os juros de mora à razão de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Ambos os critérios demandam ajuste.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (
art. 3º
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017
).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1ª S – REsp nº º 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

“Tema repetitivo 1170/STJ:

É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF, 905/STJ e tema 1170/STJ, até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1ª T - REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1ª CC – RApC/RN nº 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2ª CDPb – RApC nº 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6ª CDPv – RApC nº 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4ª CC – RApC nº 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1058479-62.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

No caso, considerando que todo o período da condenação é posterior a 9/12/2021, os referidos temas não se aplicam, devendo prevalecer exclusivamente à norma constitucional superveniente.

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0005710-91.2014.8.11.0013 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

A atualização observará exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para:
1.1)
fixar que a partir de 9/12/2021, a atualização do crédito devido observará exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices;
1.2)
fixar o termo inicial da incidência da taxa SELIC na data da citação válida, momento em que o devedor foi constituído em mora, mantendo integralmente os demais termos da sentença.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão: GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1058719-35.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrentes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Recorrida: MÁRCIA GOMES FURLAN.

Relator: Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento: 07 A 11/05/2026.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, observa-se que a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga (ID 352223358), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado a restituir à parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional função gratificada – “FDE.COORD.PEDAGOG” não prescritos, mediante comprovação, importância acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; extinguindo, por consequência, o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

O recorrente sustenta que a sentença de origem deve ser reformada, pois contraria a tese fixada no IRDR nº 6 (Tema 06), julgado pelo TJMT em 21/11/2024, que estabeleceu expressamente que: 1) as verbas indenizatórias decorrentes do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária; 2) a contribuição incide sobre a totalidade da remuneração para servidores ingressos após a EC nº 41/2003; e 3) é indevida a restituição das contribuições previdenciárias dos últimos cinco anos.

Argumenta ainda que a legislação estadual (LC nº 202/2004 e LC nº 04/1990) define remuneração de forma mais ampla que a federal, incluindo verbas temporárias na base de cálculo e no cômputo dos proventos de aposentadoria, o que afasta a aplicação do Tema 163 do STF ao caso.

Por fim, alternativamente, requer a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária, nos termos da EC nº 113/2021.

Em seu voto, o ilustre Relator conheceu do recurso interposto, e, no mérito, deu parcial provimento para reformar a sentença recorrida, exclusivamente, para: “1.1) fixar que a partir de 9/12/2021, a atualização do crédito devido observará exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices; 1.2) fixar o termo inicial da incidência da taxa SELIC na data da citação válida, momento em que o devedor foi constituído em mora, mantendo integralmente os demais termos da sentença. 2- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários. 3- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso”.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido, quanto à correção monetária e juros de mora.

Registre-se que este Relator, em momento anterior, adotava entendimento diverso acerca da matéria. Contudo, após amadurecimento da reflexão sobre o tema, passei a adotar entendimento que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios que regem os Juizados Especiais.

As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, conforme expressamente previsto no art. 149 da Constituição Federal. Não há controvérsia quanto a isso.

Consequentemente, a restituição de valores cobrados indevidamente a este título configura repetição de indébito tributário, atraindo a incidência do regime jurídico próprio do direito tributário.

Embora instituída por ente estadual, a contribuição possui natureza de tributo federal, atraindo a aplicação da legislação federal específica.

A propósito, a Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que: "Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido".

Lei 9.250/95, em seu art. 39, §4º, estabelece norma específica para a repetição de indébito tributário:

"Art. 39. (...)

§ 4º A restituição de tributos, atualizada na forma do caput deste artigo, será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir da data do pagamento indevido ou a maior".

Este dispositivo legal estabelece, de forma clara, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, dispensando a aplicação cumulativa com quaisquer outros índices, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, é o teor do Tema Repetitivo nº 145 do STJ, cuja tese firmada estabelece o seguinte:

“Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996” (grifei).

O argumento de que o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ estabelecem a incidência de juros apenas após o trânsito em julgado merece análise cuidadosa.

Ocorre que o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), embora possua status de lei complementar por força do art. 146, III, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), estabelece normas gerais em matéria tributária, não esgotando a disciplina da matéria.

A Lei 9.250/95, embora formalmente lei ordinária, estabelece norma específica para repetição de indébito de tributos federais, que prevalece sobre a norma geral do art. 167, parágrafo único, do CTN, por força do princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali).

Não há violação à hierarquia normativa, pois a Lei 9.250/95: a) Não contraria o núcleo das normas gerais estabelecidas pelo CTN (o direito à repetição, atualização monetária e juros moratórios permanecem assegurados); b) Apenas especifica o índice aplicável (Taxa SELIC) e o termo inicial de sua incidência (pagamento indevido); e c) Complementa o regime geral do CTN, estabelecendo disciplina específica para tributos federais.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, reforçou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública:

"Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".

Este dispositivo constitucional consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e única, vedando sua cumulação com outros índices.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido concretiza o princípio da simetria tributária. Quando o contribuinte está em débito com o Fisco, aplica-se a Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária. Da mesma forma, quando o Fisco está em débito com o contribuinte (repetição de indébito), deve aplicar-se o mesmo índice desde o pagamento indevido.

Essa simetria garante tratamento isonômico entre Fisco e contribuinte, evitando privilégios injustificados a qualquer das partes.

Aplicar a SELIC desde o pagamento indevido (com juros embutidos) e, cumulativamente, juros separados após o trânsito em julgado configuraria bis in idem, violando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

A distinção entre "correção monetária" e "juros moratórios" é relevante quando se aplicam índices separados (como IPCA-E + juros). Porém, quando se aplica a SELIC, essa distinção perde sentido prático, pois a SELIC é, por definição, um índice único que engloba ambos os componentes.

Não se trata de "antecipar" os juros moratórios em violação ao CTN. O que ocorre é que a Lei 9.250/95 estabeleceu regime específico no qual a SELIC, como índice único e híbrido, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios desde o pagamento indevido.

Portanto, não há violação ao art. 167, parágrafo único, do CTN, mas sim aplicação de regime específico posterior que unificou correção e juros em índice único.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido em casos de repetição de indébito tributário, vejamos:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. DECLARAÇÃO DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO, SEM CONDICIONAR A MEDIDA À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESCRITURAÇÃO, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES LEGAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO A SER SUBMETIDO À VERIFICAÇÃO DO FISCO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INCIDÊNCIA UNICAMENTE DA SELIC. TEMA 145/STJ. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Indaial, que, em "ação ordinária" ajuizada em face do Estado de Santa Catarina, julgou procedente o pedido formulado na inicial a fim de declarar o direito da parte autora à repetição do indébito do ICMS-energia elétrica sobre a parcela correspondente à demanda contratada e não consumida, observada a prescrição quinquenal e a eventual recuperação via creditamento, garantindo o direito à compensação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a compensação dos valores indevidamente pagos pode ocorrer diretamente pelo contribuinte, conforme o art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05 e art. 170 do CTN, sem necessidade de autorização administrativa prévia, e se deve ser aplicada unicamente a Selic sobre os valores indevidamente recolhidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida não condicionou a compensação à prévia autorização administrativa e nem divergiu do art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05; pelo contrário, julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora optar por compensar o crédito tributário recolhido a maior e indevidamente, mediante a respectiva escrituração, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual. 4. Trata-se de provimento de cunho declaratório, uma vez que a escrituração dos créditos depende de providência administrativa sob responsabilidade da contribuinte, e não judicial, observada a legislação tributária de regência sobre a matéria. 5. Em relação aos consectários legais, mesmo que se trate de um "ajustamento contábil do valor devido do imposto, a correção monetária deve coincidir com o índice utilizado pela Fazenda Pública na correção dos tributos pagos em atraso, privilegiando o tratamento isonômico entre o Fisco e o contribuinte" (TJSC, Apelação n. 0311634-75.2018.8.24 .0023, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 24-08-2021). 6. Na esteira da jurisprudência desta Corte, incide somente a taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice e calculada a partir do pagamento indevido, em virtude da tese firmada pelo STJ no REsp 1.111.175/SP, leading case do TEMA 145/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso em parte conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: "1. A sentença é favorável aos anseios da parte autora ao declarar o direito à respectiva escrituração de créditos de ICMS, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual, não havendo, no ponto, interesse recursal. 2. Incide somente a Selic desde cada recolhimento (TEMA 145/STJ). "Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 165, 170; Lei Complementar Estadual n. 313/2005, art. 26. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 5107863-80.2021.8.24.0023, relª. Denise de Souza Luiz Francoski, decisão monocrática j. 26-09-2023; e Embargos de Declaração n. 0338417-46.2014.8.24.0023, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 13-10-2020. (TJSC, Apelação n. 5002786-58.2021 .8.24.0031, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-05-2025). (TJ-SC - Apelação: 50027865820218240031, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Público) (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. ANÁLISE REALIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 145 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido em Apelação Cível, alegando omissão quanto à ilegitimidade ativa da parte autora, por não ser consumidora final do serviço de energia elétrica, bem como quanto à aplicação dos artigos 166 e 167 do Código Tributário Nacional (CTN) em relação à restituição de tributos indiretos e à incidência da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado. II. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da legitimidade ativa da parte autora à luz do art. 166 do CTN; (ii) verificar se houve omissão no tocante à aplicação da Taxa SELIC conforme o art. 167 do CTN e a Emenda Constitucional 113. III. Não há omissão quanto à aplicação do art. 166 do CTN, visto que o acórdão expressamente analisou a questão, afirmando que a comprovação do encargo financeiro será exigida na fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Quanto à aplicação da Taxa SELIC, o acórdão seguiu o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 145 do STJ, determinando a incidência da referida taxa desde o pagamento indevido, afastando a alegação de omissão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tendo finalidade meramente integrativa, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo constatados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. IV. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A comprovação do encargo financeiro previsto no art. 166 do CTN deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, não havendo necessidade de análise prévia para a configuração da legitimidade ativa em ação de repetição de indébito tributário. A Taxa SELIC incide desde o pagamento indevido, conforme o Tema 145 do STJ, não sendo necessário o trânsito em julgado para sua aplicação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, arts . 166 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 145; AREsp nº 1.442.360/SP, rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2019; (TJ-MG - Embargos de Declaração: 60470152620158130024, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024) (grifei).

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, no mérito, NEGO PROVIMENTO, divergindo quanto aos consectários legais, fixando-os nos seguintes termos: a) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento; b) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito; c) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e d) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4º, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026